Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. valor da reparação do dano moral fixado na sentença superior ao pleiteado na petição inicial. JULGAMENTO ULTRA PETITA. exclusão do excesso.
1. Segundo os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os limites da lide são estabelecidos pelas partes, por meio dos pedidos formulados em juízo, estando o órgão julgador adstrito a tais limitações, conforme o princípio da adstrição/congruência.
2. Na sentença, o valor da reparação do dano moral foi arbitrado em quantia superior àquela certa e determinada pleiteada na petição inicial, caracterizando pronunciamento jurisdicional ultra petita, cuja correção do defeito se faz com a exclusão do valor excedente.
3. Apelação conhecida e provida. Sem majoração dos honorários recursais.